Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015 DO CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO DISPENSÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65, CPC. SÚMULA 33, STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. É realizada uma interpretação sistemática e extensiva do art. 1.015 do CPC para se admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que declina da competência, de acordo com o entendimento pacificado perante o STJ.
2. É dispensada a intimação da parte agravada quando observado que a hipótese, onde se discute a competência para o processamento e julgamento de demanda de Registro e Cumprimento de Testamento, não exige o exercício do contraditório.
3. De acordo com o artigo 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa deve ser alegada pelo réu, em preliminar de contestação. Por tal razão, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juiz. É o que orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Prevalece a natureza relativa da competência da Ação de Registro e Cumprimento de Testamento, de modo que não cabe ao julgador suscitar, de ofício, a sua incompetência territorial com base no último domicílio do falecido.
5. Agravo de instrumento provido.